Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708395-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALAN JOSÉ DIAS BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita de irmã do agravante - registrada como visitante de outro interno -, se ambos os internos recebem visita de outros familiares, não se enquadrando na exceção prevista na portaria da VEP. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua irmã, ainda que ela esteja cadastrada para visita de outro interno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto.” (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1983159, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/11/2021, bem como no AREsp 2027647, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 7/3/2022. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009